Tribunal: TJDFT
Processo: 0015118-25.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Trata-se de pedido de retificação do requisitório expedido e ainda não satisfeito (ID 10203974) e pela expedição de RPV complementar dos honorários de sucumbência já adimplidos por meio do alvará de ID 8538823 relativo à requisição de ID 10203975, alegando-se aplicação inconstitucional da TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947. Contudo, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, trata-se de execução de quantia certa contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial, em 18/05/2016, aplicou a taxa referencial – TR (ID 10203938), sem impugnação das partes. Foram expedidos os requisitórios – RPV no valor de R$2.890,83 (dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos) (ID 10203975) e precatórios nos valores de R$115.633,11 (cento e quinze mil, seiscentos e trinta e três reais e onze centavos) e de R$28.908,28 (vinte e oito mil, novecentos e oito reais e vinte e oito centavos), em 18/05/2016 (ID 10203974). Foi expedido o alvará de levantamento da preferência constitucional no valor bruto de R$28.110,00 (vinte e oito mil e cento e dez reais) (ID 10203978) e, ainda, alvará dos honorários de sucumbência no valor de R$3.384,08 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oito centavos). Os cálculos foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 10203958, de 06/11/2015, cujo comando é seguinte: “Quanto à atualização monetária, incide o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, a partir de 30/06/2009 e até a expedição dos requisitórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 10203962). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Assim, indefiro o pedido de retificação da RPV e dos precatórios expedidos e pagos e dos pendentes de pagamento (ID 23066672). I. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator